Tribunal: STJ
Processo: 1021674-52.2022.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654653 - SP(2024/0182711-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANGELA GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS - SP423760
BRENO ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO - SP390501
CARNEIRO&CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP042965
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ENGANOSA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 6o, III, 30, 31 e 37, § 1o,
da
falta de cotejo analítico, inexistência de similitude fática e
Lei n. 8.078/1990,
não comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de apelação em ação de indenização por danos materiais
e morais por suposta propaganda enganosa em promessa de compra e venda de
imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, III, da
art. 6
pelo não reconhecimento do dever de informação adequada e
Lei n. 8.078/1990
clara; (ii) saber se a oferta veiculada vincula o fornecedor nos termos do
da
art. 30
(iii) saber se a publicidade do produto atendeu ao
da
Lei n. 8.078/1990;
art. 31
(iv) saber se houve publicidade enganosa à luz do
§ 1o,
Lei n. 8.078/1990;
art. 37,
da
(v) saber se é devida a reparação por danos morais com base
Lei n. 8.078/1990;
no
o, VI, da
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
art. 6
Lei n. 8.078/1990;
apta ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses recursais demandaria
reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55102059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b7eb4f8-f8c1-4840-916f-a70ab87eb704

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do
conjunto fático-probatório para reconhecer publicidade enganosa, descumprimento
de oferta ou falha na prestação de serviço. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento pela alínea
quando não há cotejo analítico nem
c
similitude fática para configurar divergência jurisprudencial”.
arts. 6, III e VI, 30, 31 e 37, §
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
1o; CF,
III; CPC,
§ 11.
art. 105,
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b7eb4f8-f8c1-4840-916f-a70ab87eb704

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654653 - SP(2024/0182711-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSANGELA GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS - SP423760
BRENO ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO - SP390501
CARNEIRO&CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP042965
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ENGANOSA EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 6o, III, 30, 31 e 37, § 1o,
da
falta de cotejo analítico, inexistência de similitude fática e
Lei n. 8.078/1990,
não comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de apelação em ação de indenização por danos materiais
e morais por suposta propaganda enganosa em promessa de compra e venda de
imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, III, da
art. 6
pelo não reconhecimento do dever de informação adequada e
Lei n. 8.078/1990
clara; (ii) saber se a oferta veiculada vincula o fornecedor nos termos do
da
art. 30
(iii) saber se a publicidade do produto atendeu ao
da
Lei n. 8.078/1990;
art. 31
(iv) saber se houve publicidade enganosa à luz do
§ 1o,
Lei n. 8.078/1990;
art. 37,
da
(v) saber se é devida a reparação por danos morais com base
Lei n. 8.078/1990;
no
o, VI, da
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
art. 6
Lei n. 8.078/1990;
apta ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses recursais demandaria
reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54721907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: d009a580-7d12-488c-adbf-74cec5425941

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do
conjunto fático-probatório para reconhecer publicidade enganosa, descumprimento
de oferta ou falha na prestação de serviço. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento pela alínea
quando não há cotejo analítico nem
c
similitude fática para configurar divergência jurisprudencial”.
arts. 6, III e VI, 30, 31 e 37, §
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
1o; CF,
III; CPC,
§ 11.
art. 105,
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANGELA
GUEDES DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts. 6o, III, 30, 31 e 37, §
1o, da
por não ter sido realizado o cotejo analítico, por não ter
Lei n. 8.078/1990,
sido demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma e por não ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 535-538.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais.
O julgado foi assim ementado à fl. 449:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de
promessa de compra e venda de imóvel – Propaganda enganosa – Sentença de
improcedência – Apelação da autora – Alegação de entrega de imóvel com
alterações que inviabilizaram o projeto mobiliário idealizado – Desacolhimento –
Para a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, era preciso a existência de
Documento eletrônico VDA54721907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: d009a580-7d12-488c-adbf-74cec5425941

início de prova apontando verossimilhanças das alegações da petição inicial –
Autora deixou de exibir fotos do apartamento que adquiriu, para demonstrar as
diferenças descritas – Ré exibiu memorial descritivo e demonstrou que a autora fez
vistoria na unidade adquirida, assinalou check list e recebeu as chaves, sem qualquer
ressalva quanto aos apontados vícios – Falha na prestação de serviços não verificada
– Indenização por danos morais indevida – Sentença mantida – RECURSO
IMPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, III, da
porque o Tribunal de origem deixou de
Lei n. 8.078/1990,
reconhecer o direito básico à informação adequada e clara sobre o produto
ofertado, diante da discrepância entre o apartamento decorado e a unidade
entregue;
b) 30, da
pois a oferta veiculada integra o contrato e
Lei n. 8.078/1990,
vincula o fornecedor, de modo que a entrega em desconformidade caracteriza
descumprimento contratual;
c) 31, da
porquanto a publicidade e a apresentação do
Lei n. 8.078/1990,
produto devem assegurar informações corretas, claras e precisas, o que não teria
ocorrido no caso concreto;
d) 37, § 1o, da
visto que a prática teria configurado
Lei n. 8.078/1990,
publicidade enganosa capaz de induzir o consumidor em erro, impondo a
responsabilização do fornecedor; e
e) 6o, VI, da
porque a reparação de danos morais seria
Lei n. 8.078/1990,
devida diante da falha na prestação do serviço e da frustração das legítimas
expectativas do consumidor.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no
da Quarta Turma, ao não
REsp 1.365.609/SP,
reconhecer o caráter vinculativo da oferta e o dever de informação adequada e
clara, e divergiu do Tribunal de Justiça de São Paulo no acórdão 1006527-
Documento eletrônico VDA54721907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: d009a580-7d12-488c-adbf-74cec5425941

92.2019.8.26.0451, que reconheceu o dever de indenizar quando a unidade é
entregue em desconformidade com o apartamento decorado.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se reconheça a
responsabilidade da recorrida pela prática de publicidade enganosa, condenando-a
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com
manutenção da justiça gratuita e condenação em custas e honorários.
Contrarrazões às fls. 507-512.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia decorre de apelação cível julgada pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, na qual a autora, interpôs recurso contra sentença
de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais proposta
em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., sob alegação de
propaganda enganosa na promessa de compra e venda de imóvel.
A autora sustentou que o apartamento entregue divergiu do modelo
apresentado no decorado, apontando desnivelamento do contrapiso, imperfeições
em paredes e teto, portas e batentes em MDF, canos expostos, entre outros vícios,
e requereu indenização por danos morais; a ré contestou afirmando inexistência de
vícios, ausência de unidade decorada específica do empreendimento, e impugnou
as fotos juntadas, alegando que não correspondiam ao imóvel adquirido.
O acórdão aplicou as regras do Código de Defesa do Consumidor,
destacou que a inversão do ônus da prova exige início de prova das alegações e
concluiu que a autora não exibiu fotos do apartamento para demonstrar as
Documento eletrônico VDA54721907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: d009a580-7d12-488c-adbf-74cec5425941

diferenças narradas; ressaltou que a ré juntou memorial descritivo assinado pela
autora e que houve vistoria com checklist integralmente conforme, recebimento de
chaves e declaração de habitabilidade sem ressalvas, razão pela qual não se
verificou falha na prestação do serviço nem responsabilidade civil.

II - Da alegada ofensa aos arts. 6o, III e VI, 30, 31 e 37, § 1o, da
Lei n. 8.078/1990
A recorrente aponta a violação aos referidos dispositivos consumeristas
sob o argumento de que houve falha no dever de informação e caracterização de
publicidade enganosa, uma vez que a unidade imobiliária entregue estaria em
desconformidade com o apartamento decorado, gerando o dever de indenizar por
danos morais.
Contudo, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem, soberano na
análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de
propaganda enganosa e de falha na prestação do serviço, assentando que a autora
teve plena ciência das características do imóvel e atestou sua regularidade ao
receber as chaves.
Extrai-se do acórdão que a construtora comprovou o cumprimento do
dever de informação mediante a apresentação do memorial descritivo assinado
pela compradora.
Constatou-se, ainda, que a recorrente realizou a vistoria da unidade,
assinalou o
declarando que os itens estavam em conformidade e recebeu
checklist
as chaves sem opor qualquer ressalva quanto aos defeitos que agora alega, os quais
seriam vícios aparentes e de fácil constatação.
Ademais, a Corte local destacou que a consumidora sequer juntou fotos
da sua própria unidade imobiliária para comprovar a alegada discrepância em
relação ao decorado.
Documento eletrônico VDA54721907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: d009a580-7d12-488c-adbf-74cec5425941

Nesse contexto, para elidir as conclusões do aresto impugnado e acolher
a tese da recorrente — no sentido de reconhecer a existência de publicidade
enganosa, o descumprimento da oferta ou a falha na prestação do serviço capaz de
ensejar reparação moral —, seria imprescindível o revolvimento das provas e dos
fatos juntados aos autos (como o memorial descritivo, o termo de vistoria e as
fotografias), providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Do dissídio jurisprudencial
Consoante a jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea quanto pela alínea
a
c
do permissivo constitucional, uma vez que a divergência jurisprudencial não se
configura quando a premissa fática assentada no acórdão recorrido difere daquelas
que amparam os julgados paradigmas.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Majoro em mais 20% os honorários de sucumbência fixados na origem,
nos termos do
§ 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça já
art. 85,
concedida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:35
Código de Controle do Documento: d009a580-7d12-488c-adbf-74cec5425941

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.654.653 / SP
Número Registro: 2024/0182711-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10216745220228260032
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANGELA GUEDES DA SILVA
ADVOGADOS : BRENO ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO - SP390501
ANDERSON CORREIA DOS SANTOS - SP423760
CARNEIRO&CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP042965
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:01
Código de Controle do Documento: 093200f5-5628-4db0-a893-59ed184d07c2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:01
Código de Controle do Documento: 093200f5-5628-4db0-a893-59ed184d07c2